Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-46.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001462-46.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), NATALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 054.539.011-79 (ADVOGADO), VIVO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 02.558.074/0001-73 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ABAIXO DA QUANTIDADE DE GIGAS CONTRATADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – JUNTADA DE PROTOCOLOS NA INICIAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA– SOLUÇÃO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INFORMAÇÃO NA INICIAL DE FORNECIMENTO ADEQUADO DA INTERNET – PLEITO DE DANO MORAL FUNDAMENTADO NA PERDA DE TEMPO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada.

Ainda que inicialmente não tenha havido o fornecimento da internet na quantidade acordada, é certo que houve solução administrativa ainda antes do ajuizamento da presente ação, não ensejando indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da promovida ao deixar de cumprir o acordado com o consumidor, bem como que houve tempo perdido do Autor para resolver a questão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que informa para o cliente que os 10 GB é uma bonificação com tempo limitado e que só é ativado após a utilização dos 7 GB, ou seja, o autor tinha ciência das condições do plano, conforme gravação juntada em recurso.

Afirma que inexiste ato ilícito e que não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto à juntada de áudio em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral, uma vez que a promovente contratou plano de telefonia junto à promovida pelo valor aproximado de R$ 80,00 (oitenta reais), no qual lhe seria fornecido ligações ilimitadas, 7 GB de internet e mais 10 GB de bônus oferecido pelo plano, além de outros mais 2 GB oferecido pelo atendente no ato da negociação.

Aduz que, apesar da quantidade de GB acordada no ato contratação, houve tão somente a disponibilização de 7 GB, de modo que foi necessário proceder com diversas reclamações administrativas para solicitar o impasse.

Afirma que após as reclamações foi inserido os 17 GB no seu plano, mas sem os 2 GB de bonificação, todavia, se conforma com a quantidade disponibilizada e se insurge ao argumento de que perdeu tempo com os atendimentos, conforme trecho constante na inicial: “... realizou diversas ligações para a empresa Vivo, quase que diuturnamente. O tempo perdido com os atendimentos ineficientes somavam-se em um total de quase 2 horas diárias, tempo que poderia ser investido em seus estudos, seu trabalho ou em sua família. Os sucessivos atendimentos mal sucedidos causaram-lhe um grande desconforto, afinal 2 horas diárias perdidas em um aparelho celular, onde repetia, a cada atendimento, toda a epopeia traumática com a Empresa Vivo, buscando a cada ligação conquistar a simpatia e a boa vontade dos atendentes para que pudessem lhe ajudar na solução da apresentada lide, essas 2h diárias foram suficientes para lhe fadigar mentalmente e causar um enorme stress.”.

Junta protocolos inicial e pleiteia o recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e as provas produzidas, é possível observar que após a realização de reclamações administrativas, o conflito restou resolvido, visto que foi devidamente disponibilizado para o promovente a quantidade adequada de GB de internet, tendo o mesmo, inclusive, mencionado na inicial que “se conforma com a quantidade”, de modo que há insurgência tão somente por conta do tempo perdido realizando ligações.

Inclusive, quanto aos 2 GB supostamente fornecidos como bonificação, vejo que no contrato juntado em contestação não há qualquer informação nesse sentido.

Portanto, ainda que inicialmente não tenha havido o fornecimento da internet na quantidade acordada, é certo que houve solução administrativa ainda antes do ajuizamento da presente ação, não ensejando indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, já que houve solução administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação, entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação. Portanto, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, ante a ausência de comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022